Tribunal: TCU
Processo: 037.452/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1580/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Alair Francisco Correa e do Município de Cabo Frio (RJ), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que, após a expedição do ofício de citação daquele Município, sobrevieram aos autos requerimentos de parcelamento de débito constantes das peças 94 e 97, subscritos por José Bonifácio Ferreira Novellino (Prefeito) e Victor Loiola Rodrigues Gaspar (Procurador-Geral do Município); Considerando que, em qualquer fase do processo, o Tribunal pode autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até 36 parcelas (art. 26 da Lei 8.443/1992), desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial; Considerando que o art. 202, § 1o, do RI/TCU estabelece que os débitos serão atualizados monetariamente e, caso o responsável venha a ser condenado pelo Tribunal, serão acrescidos de juros de mora; e Considerando os pareceres uníssonos da unidade técnica (peças 98-99) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 100); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: a) autorizar o recolhimento parcelado dos débitos abaixo discriminados, atualizados monetariamente, a partir das datas especificadas, até o prazo fixado no item "b", aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, em 10 parcelas mensais consecutivas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/6/2016 32.387,90 13/6/2016 2.853,00 13/6/2016 1.004,84 13/6/2016 3.917,67 13/6/2016 4.970,61 17/6/2016 4.251,55 17/6/2016 9.948,16 14/11/2016 4.421,86 29/11/2016 1.274,20 13/12/2016 4.421,86 15/12/2016 27.139,30 13/4/2016 74.020,00 b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar ao responsável que, conforme disposto no §2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, o não recolhimento de qualquer das parcelas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, ensejando a condenação em débito, que será acrescido dos juros de mora e correção monetária; e d) comunicar aos requerentes e ao Fundo Nacional de Assistência Social a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 037.452/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alair Francisco Correa (XXX.548.507-XX); Município de Cabo Frio - (RJ) (28.549.483/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cabo Frio (RJ). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.